Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-62.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. ERRO MÉDICO. EXAME DE COLONOSCOPIA. PERFURAÇÃO DA PAREDE INTESTINAL. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter indenização em decorrência dos danos morais decorrentes de erro médico cometido durante exame de colonoscopia, que resultou na perfuração da parede intestinal da demandante.
2. O Magistrado é o destinatário da prova e, por isso, deve formar seu convencimento motivado diante dos elementos probatórios coligidos aos autos, nos termos do art. 371 do CPC. 2.1. O Juízo não está necessariamente adstrito às conclusões do laudo pericial.
3. Constatada, por meio das provas acostadas aos autos, a inocorrência das demais causas possíveis de perfuração intestinal que não a imprudência médica durante exame de colonoscopia, o profissional deve ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de sua conduta.
4. É atribuição do fornecedor demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
5. Presentes os elementos probatórios que corroboram a tese articulada pela consumidora, a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do evento danoso deve ser imputada ao fornecedor que não se desincumbir do ônus de demonstrar ter prestado o serviço de modo adequado.
6. A indenização por danos morais não pode causar o enriquecimento indevido da vítima e deve servir como dado pedagógico às futuras condutas da parte que cometeu o ilícito. 6.1. O montante da aludida indenização deve observar a razoabilidade, as condições econômicas das partes e o valor do bem lesado.
7. Apelação conhecida e desprovida.